Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-96.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002441-96.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICIA LEONARDA PEDROSA LINO COSTA - CPF: 241.747.341-00 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É possível superar vício formal em recurso inominado e analisar o mérito quando os autos permitem formação de juízo seguro.

A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A ocorrência de débito atípico e em série revela falha de segurança que caracteriza fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

O dano moral é presumido em caso de subtração indevida de valores por falha do serviço bancário.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto
pela
Pagseguro
Internet Ltda
.
,
contra decisão monocrática que
negou provimento a
o recurso inominado
, sob o fundamento
que Recorrente responde objetivamente pela falha no sistema de segurança.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
. Nos termos do art. 14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito no serviço e o nexo causal com o dano.

No presente caso, a
parte autora não reconheceu a transferência de valores de sua conta para conta de terceiro,
comportamento atípico e previsível de fraude, que deveria ter sido detectado por sistemas de segurança bancária minimamente eficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
transações fraudulentas configuram fortuito interno
, ensejando a responsabilização da instituição financeira, conforme dispõe a
Súmula 479 do STJ
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Em relação à
condenação a título de
dano moral no valor de R$
4
.000,00

(
quatro
mil reais)
também merece ser mantida. A falha na segurança bancária e o não ressarcimento imediato dos valores indevidamente debitados geraram abalo psicológico à parte autora, configurando dano extrapatrimonial indenizável.

O valor arbitrado mostra-se
razoável, proporcional
e em consonância com os critérios fixados pela jurisprudência, não caracterizando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a
agravante ao pagamento de multa, fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
, sem concessão de gratuidade desta multa. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, conforme
art. 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025